Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO JÁ APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A RESIDÊNCIA DA PARTE NO LOCAL. DESNECESSIDADE DE NOVA APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à parte contrária deve ser acompanhada de prova de inexistência da hipossuficiência ou alteração na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. Impugnação rejeitada.
2. O juiz deve indeferir a petição inicial no caso de não apresentação de emenda satisfatória, nos termos do art. 321 do CPC, contudo deverá fazê-lo apenas nos casos em que a irregularidade dificultar o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorre in casu.
3. Apresentado o comprovante de endereço da parte antes da determinação de emenda à inicial e ausentes nos autos elementos concretos que possam infirmar a residência da parte no local, mostra-se excessiva a exigência de nova apresentação de comprovante de residência, que não encontra respaldo na legislação.
4. A sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma que a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é considerada medida excepcional, por não robustecer a efetividade da tutela jurisdicional (art.4o, do CPC).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.